Tribunal: TJBA
Processo: 0521628-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521628-43.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Empresa Baiana de Água e Saneamento Sa Embasa Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA APELADO: CLOVES PACHECO BORGES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ QUE RESTOU CONFIGURADA. MULTA QUE DEVE SER APLICADA AO DEMANDANTE, NO PERCENTUAL DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 0521628-43.2018.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Recorrido CLOVES PACHECO BORGES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.